Tribunal: TCU
Processo: 036.421/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4738/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.421/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Maria Lameiro Sampaio (XXX.679.278-XX); Helia Maria Figueiredo Ortiz (XXX.026.531-XX); Judith Abdalla Gomes (XXX.162.818-XX); Julieta Pimenta Guimaraes (XXX.455.708-XX); Mara Lucia Mariano Muzzetti (XXX.407.928-XX); Maria Esther Cauduro Damiani (XXX.132.028-XX); Maria Evangelina Ramos Dias (XXX.713.798-XX); Regina Lucia Rodrigues de Queiroz (XXX.354.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.